Tribunal: TJDFT
Processo: 0712172-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0712172-29.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JEAN CHARLES CARVALHO DE OLIVEIRA AGRAVADO: THALES JOSE DE ARAUJO MONTEIRO DESPACHO Compulsando as razões recursais e os demais elementos trazidos no bojo destes autos virtuais, verifico que a parte Agravante muito embora mencione o recolhimento do preparo, não acostou aos autos qualquer guia ou comprovante de pagamento do recurso. Nestes termos, defiro a parte Agravante o prazo de 05 (cinco) dias para que junte aos autos a guia de custas e o correspondente comprovante de pagamento contemporâneo a data da da interposição do recurso, ou do contrário, recolha em dobro o preparo recursal na forma do art. 1.007, §4°, do CPC, observada a advertência de que trata o §5° do mesmo dispositivo legal, sob pena de deserçao. Intime-se. Brasília/DF, 29 de abril de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora